Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Há excesso de execução no Cumprimento de Sentença que busca o recebimento de valor superior ao reconhecido em sentença.
2. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
3. O excesso da execução reconhecido representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.